Tribunal: TJPA
Processo: 0001800-91.2011.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE NO CONTEXTO DE VIOLÃNCIA DOMÃSTICA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA LESÃO DE NATUREZA LEVE. IMPROCEDÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE APLICADA. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A desclassificaÃ§Ã£o para lesÃμes corporais de natureza leve mostra-se inviÃ¡vel, mÃ¡xime quando o conjunto probatÃ3rio, notadamente o Laudo pericial, demonstra que a vÃtima ficou incapacitada para as ocupaÃ§Ãμes habituais, por mais de 30 dias, encaixando-se perfeitamente na hipÃ3tese do inciso I, do Â§1Âº, do art. 129, do CÃ3digo Penal.2. Feita a reanÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CÃ3digo Penal, evidencia-se que algumas foram valoradas negativamente sob o manto de fundamentos inidÃ ́neos, sendo a correÃ§Ã£o medida impositiva, com o consequente e necessÃ¡rio redimensionamento da pena-base.3. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da reprimenda definitiva do apelante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0001800-91.2011.8.14.0013
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: CAPANEMA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: FRANCISCO FARIAS NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO DE NATUREZA LEVE. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. A desclassificação para lesões corporais de natureza leve mostra-se inviável, máxime quando o conjunto probatório, notadamente o Laudo pericial, demonstra que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais, por mais de 30 dias, encaixando-se perfeitamente na hipótese do inciso I, do §1º, do art. 129, do Código Penal.
2
. Feita a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, evidencia-se que algumas foram valoradas negativamente sob o manto de fundamentos inidôneos, sendo a correção medida impositiva, com o consequente e necessário redimensionamento da pena-base.
3
. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da reprimenda definitiva do apelante.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia dezenove do mês de abril de 2021 e término às 14:00hs do dia vinte e sete do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0001800-91.2011.8.14.0013
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: CAPANEMA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: FRANCISCO FARIAS NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Francisco Farias Nascimento
, por intermédio do Defensor Público José Rogério Rodrigues Menezes, interpôs apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 04 anos, 01 mês e 11 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva tipificada no art. 129, § 1º, I c/c § 10º, do Código Penal.

Extrai-se da inicial acusatória, em resumo, que, no dia 11/07/2011, no interior de sua residência, o réu, sob efeito de álcool, desferiu diversas pauladas, além de uma pedrada, na cabeça de sua companheira A.M.M.D.N., tendo sido contido para cessar as agressões pelo filho da ofendida, de apenas 11 anos de idade.

Em ato contínuo, a vítima foi socorrida e levada ao Hospital São Joaquim, contudo, em razão da gravidade de seu estado de saúde, com risco de morte, foi encaminhada ao Hospital Metropolitano de Belém, tendo, inclusive, sido submetida a procedimento cirúrgico.

Nas razões recursais, a defesa do recorrente pleiteia a desclassificação do delito de lesão corporal grave para o crime lesão corporal de natureza leve, sob alegação de ausência de realização de exame pericial complementar, nos termos do art. 168, § 2º, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria para que a pena-base seja readequada, ante a fixação desproporcional do
quantum
e ausência de fundamentação idônea aos vetores considerados desfavoráveis.

O
dominus litis
, em contrarrazões, postula o conhecimento e desprovimento do recurso
.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, ¿
a fim de que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos motivos do crime, por ausência de fundamentação idônea, mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos¿.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 27 de abril de 2021.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001800-91.2011.8.14.0013
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: CAPANEMA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: FRANCISCO FARIAS NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Assento, de início, que
não procede o pleito defensivo de

desclassificação do delito de lesão corporal grave para a modalidade leve,
como passo a demonstrar.

Destaco, em primeiro lugar, que restaram demonstrados nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, como demonstrado pelo Auto de prisão em flagrante (fl. - apenso), pela Ficha de atendimento ambulatorial de emergência (fls. 21/21v, apenso), pela Declaração médica (fl. 22, apenso), pelo Exame de Corpo de Delito (fl. 111/112), bem como pelas provas orais colhidas, em especial a palavra da ofendida.

Especificamente em relação à alegada ausência de Laudo Complementar, com vistas a desclassificar a conduta do recorrente para o delito de lesão corporal de natureza leve, esclareço que o exame pericial realizado na ofendida (Laudo de Exame de Corpo de Delito - fls. 111/112)
é conclusivo ao apontar sua incapacidade temporária para as ocupações habituais, por mais de 30 dias
, mais precisamente por cerca de 50 dias, como consequência das pauladas sofridas na cabeça,
encaixando-se perfeitamente na hipótese do inciso I, do §1º, do art. 129, do Código Penal,
veja-se:
¿(...) Transcrição dos quesitos de lei: (...)
Quinto
: Resultou ou resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias?
(...) R.Q.L.: (...) ao quinto, sim¿.

Assim, à evidência, é
desnecessária a realização de laudo complementar
, para atestar aquilo que já havia sido apontado claramente pela perita quando do primeiro exame.

Com efeito, o art. 168, § 1º do Código Penal
1
só terá aplicação na hipótese em que o primeiro laudo pericial esteja incompleto, necessitando, portanto, de outro exame para complementar as informações,
o que, claramente, não é a hipótese dos autos.

Cumpre ressaltar, a propósito, que esse é o entendimento firmado nesta e. Corte, como demonstra, exemplificativamente, o seguinte julgado:
¿APELAÇÃO PENAL.
LESÃO CORPORAL GRAVE
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE.

PRIMEIRO LAUDO DE CORPO DE DELITO JÁ HAVIA ATESTADO A INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS.
MANTIDA A CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO DESFAVORAVELMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 18 DO TJ/PA. NOVA DOSIMETRIA. APLICADA PENA DE QUATRO ANOS E UM MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO EM RAZÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA QUASE TOTALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, PELO NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
I. A materialidade do crime se encontra comprovada, por meio do laudo de corpo de delito. A autoria também se encontra demonstrada, por meio da confissão parcial do apelante, a qual foi corroborada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas Luzia Carneiro da Silva e Samara de Carvalho Alfaia, as quais confirmaram a versão da acusação esclarecendo que o apelante de fato agrediu a ofendida com um golpe de madeira, sendo preciso leva-la às pressas ao hospital, dada a violência do golpe, o qual a deixou debilitada por certo intervalo de tempo. Há prova cabal da autoria e da materialidade do crime. O fato é típico, antijurídico e culpável. Não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação;
II. Inviável o pedido de desclassificação para lesão corporal leve, pois no laudo de corpo de delito o perito já havia atestado a incapacidade temporária da ofendida, como consequência do golpe que recebeu em sua cabeça. Logo, desnecessário laudo complementar, para atestar aquilo que já havia sido apontado claramente pelo experto, quando do primeiro exame. O art. 168, §2º do CPPB só terá aplicação na hipótese em que for incompleto o primeiro laudo pericial, necessitando, portanto, de outro exame para complementar as informações. Mantida a condenação pelo crime de lesão corporal grave, pelo qual o apelante foi denunciado e sentenciado;
III. Assiste parcial razão a defesa quanto ao pedido para a redução da pena-base, uma vez que o vetor comportamento da vítima foi valorado equivocadamente, em ofensa a súmula nº 18 do TJ/PA, a qual estabelece que: o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Sendo assim, mister reduzir a reprimenda-base em apenas um mês, mormente porque as demais circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas pelo julgador, o qual tomou por base fatos concretos dos autos, sem incorrer em bis in idem. Nova dosimetria. Aplicada pena de quatro anos e um mês de reclusão. O regime de cumprimento de pena permanece como sendo o fechado, considerando que, como muito bem salientado pelo magistrado, as circunstâncias judiciais foram avaliadas na sua quase totalidade como negativas e, por isso, recomendam a imposição de regime mais gravoso, ex vi do art. 33, § 3º do CPB. Inviável a aplicação da suspensão condicional da pena, pelo não atendimento dos requisitos do art. 77 do CPB. Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal condenatória. Recurso parcialmente provido. Decisão unânime¿.
(TJPA. 2019.01430361-13, Acordão nº 202.687, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 09/04/2019, Publicado em 16/04/2019 - Destaquei).

Nesse contexto,
não merece provimento o apelo defensivo,
pelo que mantenho a condenação pelo
crime de lesão corporal de natureza grave.

Em relação ao pedido de redução da pena-base fixada, faz-se necessário, para um melhor exame, reproduzir trecho específico da sentença recorrida,
verbis:
¿
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade corporal e a saúde de outrem. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;
ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;
CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;
MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;
CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que a vítima sofrerá com as sequelas não só físicas como também psicológicas resultantes da violência praticada contra si;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.
Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 129, § 1º, I, c/c §10, do CP,
fixo a pena base para o acusado em 04 (quatro) anos de reclusão.
Em segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes
passíveis de aplicação no caso concreto, pelo que mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão.
Por fim, em terceira fase, incide a causa de aumento prevista no §10º do art. 129, do CP, pelo que exaspero a pena em 1/3 e a fixo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, patamar em que a torno definitiva.
Todavia, atento ao disposto no art. 387, §2º, CPP, cuja redação segue abaixo, passo ao exame da aplicação do instituto da detração penal:
Art. 387. [...]. §2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Assim, tendo em vista que o apenado esteve em prisão provisória durante 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, deduzo tal lapso temporal do quantum de pena aplicado, restando, portanto, a pena de prisão a cumprir de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, patamar este que será considerado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a teor do §2º, do art. 387, do CPP.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
Quando se trata de violência doméstica e familiar, sendo este o caso dos autos, o art. 17 da Lei n° 11.340/06 veda não apenas a aplicação como também a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, quando importe no pagamento isolado de multa, razão pela qual nego ao apenado a substituição da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
Nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis,
fixar-lhe o REGIME SEMIABERTO
para o cumprimento inicial de sua pena¿.
(Grifei).

Da simples leitura desse trecho da sentença recorrida, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante 06 circunstâncias judiciais
(culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima)
, fixando a pena-base em 04 anos de reclusão.

Contudo, a despeito de, acertadamente, ter valorado como negativos os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, entendo necessário acrescer os seguintes fundamentos como válidos para legitimá-los.

Acerca da
culpabilidade
deve permanecer valorada em
desfavor
do recorrente, sendo imperioso acrescentar que o recorrente extrapolou o habitual, ao agir com alta reprovabilidade, desferindo
várias

pauladas
, além de
pedrada
, em região letal (cabeça) de sua companheira, enquanto estava sob efeito de álcool.

Em relação às
circunstâncias do crime
revelam-se
desfavoráveis
, sobretudo porque o recorrente praticou o delito
na presença do filho da vítima
, de apenas 11 anos de idade.

Da mesma forma, deve-se manter valoradas em desfavor do apelante
as consequências do crime, contudo, entendo necessário acrescentar, como esclarecido pela vítima, que
¿(...) rachou a sua cabeça e levou doze pontos; (...) colocou doze pinos no braço direito; o qual fora quebrado em razão das agressões; (...) que ainda tem problemas em sua cabeça; que ficou impossibilidade de trabalhar em razão das lesões no braço¿.

No que pertine aos
motivos,
impende registrar que
foi torpe e banal,
tendo sido motivado por causa de colchão: ¿
chegou em casa já brigando por conta de um colchão; que foi até a casa do seu antigo sogro para saber se este de fato havia comprado o colchão do acusado¿
.

Assim, permanecendo quatro vetores judiciais considerados desfavoráveis ao recorrente, torna-se incabível a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, entretanto, entendo imperiosa sua redução, com vistas a se adequar, proporcionalmente, à análise das demais circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo em
03 anos de reclusão.

Na segunda fase,
ausentes agravantes e atenuantes.

Por fim,
inexistente causa de diminuição, contudo, incide a causa de aumento expressa no art. 129, § 10º
2
do Código Penal, razão pela qual a exaspero em 1/3, tornando a reprimenda em concreta e definitiva, em 04 anos de reclusão, modificando o regime de cumprimento, que passa a ser o regime inicial aberto
, nos termos do art. 33 do Código Penal, mantidas as demais cominações da r. sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
readequando a reprimenda definitiva do apelante
de 05 anos e 04 meses de reclusão
para o
quantum
de
04 anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto
, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Art. 168. Em caso de lesões corporais,
se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto
, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.
§ 1º No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo.

2

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Lesão corporal de natureza grave
§ 1º Se resulta:
I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;
§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1
o
a 3
o
deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9
o
deste artigo,
aumenta-se a pena em 1/3 (um terço)
.